Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718174-23.2019.8.07.0020 AGRAVANTES: ANDRÉ CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE FÁTIMA MARQUES DE MELO E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ CARLOS DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ILDO ANTÔNIO BORTOLI REPRESENTANTE LEGAL: KARINA ANGIOLETTI KOCHE DESPACHO ANDRÉ CARLOS DA SILVA e ESPÓLIO DE FÁTIMA MARQUES DE MELO E SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a matéria está prequestionada. Sustentam, ainda, que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 28828760 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, inscrito na OAB/DF sob o n.o 35.526, Benjamim Barros, inscrito na OAB/DF sob o n.o 37.795, e Rodrigo Veiga de Oliveira, inscrito na OAB/DF sob o n.o 24.821. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021